Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700691-89.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELVIS DE OLIVEIRA FERRAZ RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO DECISÃO Trata-se de recurso inominado cível em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente à restituição dos valores pagos quando da contratação do consórcio. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A sentença foi disponibilizada em 19/04/2023. O prazo inicial do recorrente para a interposição do recurso teve início em 20/04/2023, encerrando-se em 08/05/2023, conforme consulta à aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT. O presente recurso foi interposto em 09/05/2023 (ID 47023531), de modo intempestivo. Assim, declaro intempestivo o recurso interposto pela parte após findo o prazo legal, pelo que, não o conheço. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora